Tribunal: CARF
Processo: 19712.000145/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19712.000145/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.860 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
TIO MUNICO AGROPASTORIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
DECADÊNCIA
-
INOCORRÊNCIA
Declarada a nulidade do lançamento anterior, por vicio formal, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que anular tal
lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19712.000145/2006-14
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000145/2006-14

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 81/89), lavrada em desfavor
do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, relativos ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 1996, efetuou o respectivo lançamento de
ofício.
Da Nulidade do Lançamento Anterior
Sobre este fato, o julgamento de piso registrou o seguinte:
O lançamento ora impugnado foi formalizado em decorrência do
reconhecimento da nulidade da Notificação de Lançamento anterior pela Terceira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério. da Fazenda, por
maioria de votos, conforme Acórdão n.o CSRF/03-03.876 (fls.. 59), sessão de 04 de
novembro de 2003, formalizado em 02 de março de 2004, que foi assim ementado:
PROCESSUAL. LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE — É nula a
Notificação de Lançamento ,emitida sem o nome do órgão que a expediu, sem
identificação do chefe desse órgão ou .outro servidor autorizado e sem a indicação do
seu respectivo cargo e matricula, em flagrante descumprimento às disposições do art.
11, IV, do Decreto n.o 70.235/72. Nulidade que se declara, inclusive, de oficio (Ex vi
Ato Declaratório Cosit n.o 002, de 03/02/1999 e IN SRF n,° 094, de 24/12/1997).
Precedentes da Terceira Turma e do Conselho Pleno, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Negado Provimento ao Recurso Especial.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls. 45 a 52) foi apresentado contra o
Acórdão n.o 303-29.824, da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes
(fls. 23), sessão de 06 de junho de 2001, que, também por maioria de votos, acatou a
preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento, e foi assim ementado:
ITR. NULIDADE. FORMALIDADE ESSENCIAL.
É nula a Notificação de Lançamento que não preencha os requisitos de formalidade.
Notificação que não produza efeitos, descabida a apreciação do mérito.
RECURSO VOLUNTÁRIO ANULADO.
Inicialmente, o lançamento ora anulado havia sido impugnado no processo n.o
10820.000794/98-80, do qual foram extraídas cópias de documentos para instrução do
presente processo, e, na primeira instância administrativa, foi julgado procedente por
esta DRJ/Campo Grande/MS, conforme Decisão n.o 186, de 14/03/2000, que entendeu
que lançamento estava de acordo com a legislação tributária em vigor e que não foram
apresentados elementos que justificassem a alteração dos dados nele considerados.
Da Impugnação
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000145/2006-14

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 93/104), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação de fls. 81 a 102, apresentada em 19/10/2006, o interessado, em
suma, discorreu sobre prescrição intercorrente, decadência, nulidade do lançamento e
inexistência de relação jurídica, validade jurídica do inciso II do art. 173 do CTN e
existência de interpretação doutrinária ab-rogante desse dispositivo e transcreveu
jurisprudência e doutrina diversa para amparar suas alegações, buscando demonstrar
que ocorreu a decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar novo lançamento,
em razão da declaração de nulidade do lançamento anterior, por ter sido extrapolado o
prazo previsto no "caput" e inciso I do art. 173 do CTN.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-16.342 (e-fls. 143/148), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR
Exercício: 1996
DECADÊNCIA.
Declarada a nulidade do lançamento anterior, por vicio formal, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que anular tal
lançamento.
PRESCRIÇÃO.
No processo administrativo fiscal não se inicia a contagem do prazo
prescricional enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário em
razão de apresentação de impugnação ou recurso, pendentes de julgamento.
VALOR DA TERRA NUA – VTN
A base de cálculo do imposto é o valor da terra nua apurado com base no VTN
mínimo por hectare, fixado pela Administração Tributária, se não forem
apresentados elementos de convicção embasados em laudo técnico elaborado
em consonância com normas da ABNT que justifiquem reconhecimento de
valor menor.
CONTRIBUIÇÕES
As contribuições à CONTAG, CNA e SENAR são lançadas e cobradas junto
com o Imposto Territorial Rural por determinação legal.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
152/163), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000145/2006-14

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Nulidade
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000145/2006-14

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto n.o 70.235/1972 e cumpre os requisitos para ser conhecida.
Ocorrendo a anulação do lançamento por vício formal, a administração
tributária dispõe do prazo de cinco anos para efetuar novo lançamento, conforme
previsto no art. 173, II, da Lei n. 5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN,
que assim, dispõe, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I — do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
11 - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Como bem destacou a interessada na impugnação, aplica-se ao caso o Ato
Declaratório (Normativo) Cosit n° 2, de 3 de fevereiro de 1999, que dispôs
taxativamente:
... declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que: a) os
lançamentos que contiverem vício de forma — incluídos aqueles constituídos em
desacordo com o disposto no art. 5° da IN SRF n°94, de 1997— devem ser declarados
nulos, de oficio, pela autoridade competente; b) declarada a nulidade do lançamento
por vício formal, dispõe a Fazenda Nacional do prazo de 5 (cinco) anos para efetuar
novo lançamento, contado da data em que a decisão declaratória da nulidade se
tornar definitiva na esfera administrativa. (grifei)
O julgador com mandato nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento, ao
elaborar seu voto, deve observar o entendimento da Receita Federal expresso em atos
tributários e aduaneiros, conforme art. 7° da Portaria MF n.o 58, de 17 de março de
2006.
Conforme constou do relatório, o lançamento inicial de exigência do ITR e
Contribuições do Exercício 1996 do imóvel em questão foi anulado por vício formal
pelo Acórdão CSRF/03-03.876, formalizado em 02/03/2004, e o novo lançamento (fls.
02) foi cientificado à contribuinte em 16/10/2006 (AR às fls. 89), portanto, dentro do
prazo previsto no inciso II do art. 173 do CTN. Assim, não é possível acatar a
preliminar de decadência levantada pelo contribuinte.
A partir da formalização do Lançamento começa a correr o prazo prescricional
(art. 174 do CTN), de 5 anos, que está sujeito a interrupção ou suspensão. A
impugnação do lançamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme
art. 151, inciso III do CTN, e, portanto, suspende também o prazo prescricional, que
somente começa a fluir com a constituição definitiva do crédito tributário. A chamada
prescrição intercorrente não ocorre enquanto o processo de cobrança estiver pendente
de decisão (Decreto- Lei 5.844/1943, art. 189, § 2.°). Assim, em razão de a cobrança
do crédito tributário estar suspensa pelas impugnações e recursos apresentados pelo
sujeito passivo, não se iniciou a contagem do prazo prescricional e, portanto, também
deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000145/2006-14

Na impugnação ora analisada foram tratadas apenas questões preliminares, não
havendo necessidade de se analisar o mérito, por não ter sido impugnado. Ainda
assim, cumpre seja destacado que na impugnação contra o lançamento anterior do
Exercício 1996, houve questionamento quanto ao VTN tributado e a exigência de
contribuições sindicais, que foram rejeitados por esta DRJ, conforme Decisão n.° 186,
de 2000, que julgou procedente o lançamento impugnado.
Com efeito, o lançamento impugnado foi efetuado a partir de dados fornecidos
pela interessada na Declaração do ITR/1994, protocolada em 31/10/1994, resultando
na apuração do grau de utilização de 38,5%, e aplicação da alíquota de cálculo de
1,70%, como previsto na legislação tributária. O valor da terra nua foi apurado com
base no mínimo (Valor da Terra Nua Mínimo/VTNm) fixado por hectare para o
município de localização do imóvel tributado, seguindo o disposto nos parágrafos 1.0
e 2.° do artigo 3.° da Lei n.° 8.847, de 28 de janeiro de 1994, e Instrução Normativa
n.o 58, de 14 de outubro de 1996.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, do CTN, se existir
justificativa suficiente para tanto.
A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, conforme disposto no parágrafo 4° do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997., abaixo transcrito, "verbis":
"§ 4 - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos." (g.n)
É possível a juntada posterior de documentos, mas desde que observado o
disposto no 5° do artigo citado.
Na hipótese de o contribuinte não concordar com o VTN lançado, apurado com
base VTN mínimo, a administração abriu-lhe a possibilidade de rever essa valoração,
por meio de laudo técnico emitido por entidade de reconhecida capacitação técnica ou
profissional devidamente habilitado, o qual irá detalhar as condições de localização,
padrão de terras e serviços públicos disponíveis para a propriedade em apreço e,
assim, atribuir-lhe justo valor, conforme previsto no § 4°, do artigo 3°, da Lei n°
8.847/1994, que assim dispõe, "verbis":
§ 4° - A autoridade administrativa competente poderá rever, com base em laudo técnico
emitido por entidade de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente
habilitado, o Valor da Terra Nua mínimo - VTNm, que vier a ser questionado pelo
contribuinte.
Para justificar a revisão do VTN considerado no lançamento, conforme
orientação contida na Norma de Execução SRF/COSAR/COSIT/N° 07, de 27 de
dezembro de 1996, anexo IX, item 12.6, o contribuinte deverá comprovar o valor que
considera o correto, o que poderá ser feito mediante apresentação: 1- de Laudo
Técnico de Avaliação, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade
Técnica — ART, devidamente registrada no CREA, efetuado por profissional
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000145/2006-14

habilitado (Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal), que
demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, demonstrando os métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados; 2- e/ou de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (Exatorias) ou Municipais, bem
como aquelas efetuadas pela Emater, com as características mencionadas
anteriormente com relação ao laudo técnico. A título de referência, para justificar as
avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do
valor da terra nua na data do fato gerador.
O laudo técnico pode suprir falha porventura existente na confecção dos valores
da terra nua, que, embora elaborado por entidades especializadas e de grande conceito,
trouxeram valores genéricos para os municípios dos Estados. Dessa forma, o laudo
serve para distinguir o imóvel, demonstrando que suas características específicas o
diferem das demais áreas do município, e, que, portanto, também possui VTN
diferente. Nessa instância se discute apenas o VTN de um imóvel específico, posto
que o VTNm do município já é apurado pela Receita Federal, conforme previsto no §
2°, do art. 3° da Lei 8.847/1994, acima transcrito.
Como previsto no art. 3' da Lei n° 8.847/1994, para apuração do ITR, é
considerado o Valor da Terra Nua apurado no dia 31 de dezembro do exercício
anterior e, como o lançamento questionado é relativo ao exercício 1996, caberia ao
contribuinte comprovar o VTN no dia 31/12/1995. Em cada exercício a realidade
circunstancial é diferente e, assim, o lançamento do imposto, de acordo com o CTN,
deve-se adequar à realidade da época em que se está tributando, conforme se
depreende do artigo 144 desse diploma legal. Ocorre que a interessada não apresentou
laudo técnico ou documento similar para justificar a revisão do VTN considerado no
lançamento.
No lançamento questionado também estão sendo exigidas contribuições
sindicais devidas à CNA e à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
—CONTAG, instituídas pelo artigo 580,4da CLT e artigos 10 e 4° do Decreto-Lei n°
1.166, de 15 de abril de 1971, cujo art. 5° determina que a cobrança seja feita
juntamente com o lançamento do ITR. A exigência da contribuição ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR está prevista no item VII, do artigo 3°,
da Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e tem fundamento nos DL n° 1.146/70,
art. 5o e DL n° 1.989/82, art. 1° e §§. A competência para administração e arrecadação
dessas contribuições -foi dada à Secretaria da Receita Federal conforme disposto no
artigo 24, da Lei n° 8.847, de 28/01/1994, por força do artigo 1°, da Lei n° 8.022, de
12 de abril de 1990.
As determinações para fins do enquadramento sindical estão relacionadas no
artigo 1°, item II, incisos "a", "b" e "c" do Decreto-Lei n° 1.166/1971. Da análise
desses dispositivos, verifica-se que, para o contribuinte estar sujeito ao pagamento das
contribuições sindicais não é necessária a filiação a sindicato, bastando o
enquadramento nas situações legais previstas, conforme inciso IH do artigo 580 da
CLT, com base no valor da terra nua do imóvel, o qual, como já salientado, não será
alterado por falta de justificativa suficiente para tanto.
Diante de todo o exposto, estando demonstrado que o lançamento impugnado
foi efetuado de acordo com a Declaração de ITR processada e com observância do
disposto na legislação tributária em vigor e que não foram apresentados documentos
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000145/2006-14

comprobatórios suficientes para justificar sua revisão, voto no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em julgar procedente o lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital